Tribunal: TJBA
Processo: 8027059-98.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027059-98.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROSIMEIRE BENVINDO DA SILVA Advogado(s): JORGE ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO COMPROVA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA MENSAL SUPERIOR A R$ 6.000,00. DESPESAS ORDINÁRIAS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CUSTAS INICIAIS ELEVADAS EM RELAÇÃO À CAPACIDADE FINANCEIRA IMEDIATA DA PARTE. ART. 98, § 6º, DO CPC. DESCONTO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante sustenta ser viúva, pensionista e possuir elevados gastos com saúde, afirmando não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual requer a concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, se é cabível a adoção de medidas de flexibilização do recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistência judiciária gratuita é assegurada pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como pelos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, exigindo a demonstração da insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais. Embora a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciarem capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício. No caso concreto, os contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos apresentados demonstram renda líquida mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), não sendo as despesas ordinariamente comprovadas suficientes para caracterizar situação de vulnerabilidade econômica ou incapacidade de suportar os custos da demanda. A documentação produzida pela própria agravante revela capacidade financeira incompatível com a concessão integral da gratuidade da justiça, não havendo demonstração de que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência ou o atendimento de necessidades essenciais. Não obstante, considerando o valor atribuído à causa, de R$ 76.872,59 (setenta e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), e o montante das custas iniciais, correspondente a R$ 4.393,16 (quatro mil trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), mostra-se razoável a adoção de medida que viabilize o acesso à jurisdição sem impor ônus excessivo à parte. O art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento das despesas processuais, providência amplamente admitida pela jurisprudência como mecanismo de concretização do acesso à justiça quando ausentes os pressupostos para a concessão integral da gratuidade. A solução intermediária consistente na redução e parcelamento das custas harmoniza os princípios do acesso à justiça e da responsabilidade pelo custeio da atividade jurisdicional, adequando-se às peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para manter o indeferimento da gratuidade da justiça e conceder à agravante desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre as custas iniciais, bem como autorizar o pagamento do saldo remanescente em 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 290, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.100.388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 05.09.2024; STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 25.11.2015; TJBA, AI nº 8023263-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJBA, AI nº 8039411-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027059-98.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ROSIMEIRE BENVINDO DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11